Tribunal: TJPA
Processo: 0815729-27.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815729-27.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CRISTINA DE NAZARE DA COSTA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA AUTORA ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS OU SE ELAS ESTAVAM EM VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. TESES NÃO ACATADAS. CABIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que rejeitou denúncia contra a Recorrida sob fundamento de ausência de elementos probatórios mínimos que justificassem a persecução penal. A denúncia imputa a Recorrida a violação da medida protetiva prevista na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que impôs restrição de aproximação da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a denúncia, que descreve os atos da Recorrida configurando, em tese, o descumprimento de medida protetiva judicial (art. 24-A da Lei Maria da Penha), deve ser recebida para o processamento regular da ação penal, considerando a alegação de justa causa na existência de alegações suficientes de materialidade e autoria.

III.

Razões de decidir

3. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura justa causa suficiente para a obtenção da denúncia, sendo aplicável o princípio
in dubio pro societate
.

4. A intimação da Recorrida sobre a medida protetiva se demonstra nos autos, visto que esta, ao apresentar defesa nos autos do processo de medidas protetivas, tinha ciência da restrição imposta.

5. Nesta fase processual, são exigidos apenas indícios suficientes para a instauração da ação penal, reservando-se o exame aprofundado de materialidade e autoria para o momento do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Determinado o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo.

Tese de julgamento
: Presente justa causa para o recebimento de denúncia em casos de descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, quando se constata a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante
: (TJDFT, Acórdão 1620566, 0708588-09.2021.8.07.0014, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida,
à ID 19980621
, pelo Exmo. Sr. Maurício ponte Ferreira de Souza, Juiz de Direito, respondendo

da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor da Recorrida, por inexistência de elementos mínimos e necessários à persecução penal.

Narra a denúncia
,
à ID 19980620
, que:

(...) a vítima MARIA DE NAZARÉ COSTA OLIVEIRA, relatou que sua filha, CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES, descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação, Processo n°. 0805720-06.2023.8.14.0401, imposta pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, com Sentença de ID 97375404 mantendo as Medidas Protetivas por 4(quatro) meses, a partir de 24/07/2023.

Conforme consta da oitiva policial, MARIA DE NAZARÉ afirma que, na data dos fatos, a saber 15/04/2023 por volta das 10h00min, CRISTINA foi à residência da vítima e conversou com o pedreiro que estava fazendo obras na residência. Frise-se que, a denunciada estava ciente das medidas protetivas, bem como, possui proibição de frequentar a residência da vítima.

Nesse Interim, é a oitiva em sede policial de RICARDO LEAL DA CONCEIÇÃO, testemunha, afirma que, na data dos fatos, estava trabalhando na casa, momento em que CRISTINA chegou e adentrou no imóvel, passou a filmar os trabalhadores e questionou quem havia permitido a entrada deles no imóvel, visto que "a residência seria sua".

Por fim, em seu interrogatório em sede policial, CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES, afirma que, na data dos fatos, recebeu uma ligação da pessoa responsável por cuidar da casa e esta lhe informou que havia pedreiros no local construindo uma parede e a casa é de sua propriedade, contudo, o terreno estaria em nome de sua genitora. Desta forma, foi ao local, mas não teve contato com a vítima.

I. DO DIREITO

Após a análise dos fatos, vê-se que a nacional CRISTINA DENAZARÉ DA COSTA MENEZES, incorreu nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, na medida em que, descumpriu a decisão judicial de proibição de aproximação da vítima, exarada no âmbito do processo 0805720-06.2023.8.14.0401, em julho de 2023.

Autoria e materialidade restam configuradas diante das declarações prestadas perante autoridade policial pela vítima CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES e oitiva da testemunha RICARDO LEAL DA CONCEIÇÃO, bem como, as fotos constantes oriunda das câmeras de segurança”.

Em razões recursais
,
à ID 19980622
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, em favor da Justiça Pública, para que seja reformada a respeitável decisão do Juiz
a quo
, recebendo a denúncia oferecida em face da Recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 19980628
, a defesa da acusada Cristina de Nazaré da Costa Menezes pugna para que o presente Recurso seja conhecido e improvido, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida na sua integralidade.

Em despacho, à ID 19980629
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 12º Procurador de Justiça, em exercício, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo provimento para que seja recebida a exordial acusatória.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado singular, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

Inicialmente, cumpre destacar, que a decretação de medidas protetivas tem o objetivo de propiciar uma proteção à integridade física e psicológica da mulher em ocasiões as quais se constata a presença de elementos que demonstrem situação de risco.

Desta feita, havendo lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria dos fatos descritos na denúncia, impõe-se o recebimento desta para a deflagração da ação penal, oportunizando ao órgão acusador o direito de demonstrar os fatos narrados na exordial, da mesma forma em que se garantem à acusada os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa senda, da leitura acurada da exordial acusatória, transcrita no Relatório dos autos em apreço, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pela acusada e a prova da materialidade e dos indícios de autoria mínimos aptos a acarretar a instauração da ação penal.

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. 2. (...) 3. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do
in dubio pro societate
, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Juízo
a quo
, caso não haja outro motivo impeditivo, que receba a denúncia oferecida pelo Ministério Público, seguindo o regular processamento da ação penal.
(
Acórdão 1620566
, 07085880920218070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
)

Contudo, no que tange a fundamentação trazida no bojo do
decisum
atacado, ou seja, de que não há comprovação da intimação da autora, ora Recorrida, acerca das medidas protetivas, observa-se que tal motivação resta insuficiente para o não recebimento da exordial acusatória, quando se verifica dos autos ter àquela apresentado Contestação, consoante ID 90432160 (PJE 1º Grau – Proc. nº 0805720-06.2023.8.14.0401) – Processo de Medidas Protetivas, isto é, veio aos autos de forma espontânea ou porque foi intimada.

Por fim, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e, ao fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, presentes no caso em comento.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 11 novembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024